Tribunal: TJDFT
Processo: 0730014-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730014-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVONETE ALVES MEIRELLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de indenização (PASEP) n. 0746213-48.2023.8.07.0001, ajuizada por IVONETE ALVES MEIRELLES em desfavor do agravante, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.232,00 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais). Em suas razões, o BANCO DO BRASIL (ID. 61801319) alega que, no momento da fixação dos honorários, o Magistrado deve considerar a complexidade da perícia, dos cálculos e o tempo que será dispendido pelo expert, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que o perito judicial, por ser colaborador do sistema judiciário nos termos do artigo 149 do CPC, não pode buscar remuneração de forma e valor equiparável a de profissional liberal, ou consultor. Aduz que o c. CNJ editou a Resolução n. 232 que, em sua tabela, estabelece valores máximos para os referentes honorários, devendo os valores variarem de R$ 300,00 até R$ 830,00. Acrescenta, como parâmetro, que o maior valor aprovado pelo Sindicato dos Escritórios de Contabilidade Auditoria e Perícias Contábeis do Estado de Minas Gerais é de R$ 2.140,58 (dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). Avalia que o cotejo da hora trabalhada, com o valor total, revela que a perita estaria cobrando R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) por hora. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 61801320 e 61801321). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis2 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. De fato, o risco de dano grave é apenas alegado genericamente pelo Banco do Brasil, que se olvidou, inclusive, de indicar o valor que entende como adequado para o arbitramento da perícia contábil originária. Os argumentos, pela probabilidade de provimento do recurso, desacompanhados do valor que o Banco entende como suficiente, enseja análise infrutífera da minoração pleiteada, uma vez que a redução do valor pelos critérios genéricos mencionados pode, ainda, ensejar que eventual decisão pela minoração mantenha o valor em patamar que o agravante, supervenientemente, ainda repute excessivo. Ademais, analisando os autos originários, verifico que o Juízo de primeiro grau vem, desde 18 de março de 2024, após sanear o processo, tentando homologar os honorários periciais, mas sempre sem sucesso, ante as insurgências das partes. O primeiro perito selecionado havia proposto honorários em R$ 6.560 (sei mil quinhentos e sessenta reais), com carga horária de 16 horas e fora, posteriormente às impugnações, destituído. Os honorários homologados no momento, de acordo com a proposta da nova perita, no valor de R$ 4.232,00 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais), representam redução superior a um terço daquilo que fora proposto pelo perito anterior. Ademais, trata-se de ação judicial relativa à dívida cujo valor histórico alegado é de R$ 257.232,28 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte oito centavos), e para o atendimento e discussão de 37 (trinta e sete) quesitos suscitados. De mais a mais, os parâmetros mencionados pelo agravante, extraídos do Sindicato dos Escritórios de Contabilidade Auditoria e Perícias Contábeis do Estado de Minas Gerais, devem ser ajustados ao caso concreto, ao valor da causa e à realidade do Distrito Federal, região com custo de vida muito superior a Minas Gerais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). 3. A regra geral de custeio da perícia prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova técnica será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 4. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. 5. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes. 6. Não há o que se falar em redução dos honorários periciais propostos quando estabelecidos considerando a complexidade do trabalho, o tempo para elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1862474, 07096736720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PERITO NOMEADO. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a lei processual não estabeleça critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve a remuneração ser fixada com base na natureza, valor e importância da causa, bem como o tempo exigido para o serviço, além de considerar a formação do perito, conforme pontua a jurisprudência. 2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda ou evidentemente excessivo, prova não apresentada pela parte Agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1741097, 07189288320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem ainda considerando que o valor a ser decotado não foi nominalmente identificado - e nem o risco concreto apresentado -, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2024 às 12:46:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.